Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL (ART. 50, CC). INDÍCIOS. AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. APRESENTAÇÃO DOS LIVROS EMPRESARIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que julgou improcedente pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios (art. 50 do CC).
3. Diante de comprovados indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, é razoável a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa e dos seus sócios, assim como a apresentação do livro-caixa e o balanço financeiro, a fim de que sejam demonstrados os requisitos previstos no art. 50 do CC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.